Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. "EXPURGOS INFLACIONÁRIOS". DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legitimidade ativa do apelante para formular requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. A instauração da fase de cumprimento de sentença requerida se refere à sentença que reconheceu a obrigação de pagamento, pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A, do montante alusivo às diferenças decorrentes da atualização monetária (correção monetária e juros remuneratórios) relativo aos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 em razão da edição do denominado plano “Verão”.
3. Na fase de cumprimento de sentença relativa às pretensões fundadas em interesses individuais homogêneos a legitimação ordinária é da própria pessoa interessada.
4. Recurso conhecido e desprovido.